Tribunal: STJ
Processo: 0701421-85.2023.8.02.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2254017 - AL(2026/0019676-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLIVEIRA LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, sustentando que a
aplicação da
foi equivocada e requerendo a análise do mérito para
Súmula 7/STJ
reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, com a consequente
absolvição.
3. O Tribunal de origem entendeu que a busca pessoal foi legítima, considerando o
conjunto de circunstâncias registradas nos autos, como o acentuado nervosismo do réu,
sua presença em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, correspondência à
descrição detalhada constante de denúncia prévia, inclusive quanto à vestimenta, e o
reconhecimento pelos policiais por ter sido preso na semana anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em
fatores como nervosismo, presença em área de criminalidade, antecedentes criminais e
correspondência à descrição de denúncia prévia, pode ser considerada legítima e se a
aplicação da
para afastar a análise do mérito foi correta.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões levantadas pelo
agravante, que se limitou a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar elementos
novos capazes de infirmar a decisão recorrida.
6. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da busca pessoal com base em
fundadas razões, considerando o conjunto de circunstâncias concretas registradas nos
autos.
7. A atuação policial encontra respaldo em precedentes do STF e na jurisprudência do
STJ, que reconhecem a experiência profissional dos agentes e a presença de elementos
concretos como suficientes para caracterizar fundada suspeita.
Documento eletrônico VDA55184815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 319da2c8-5ada-453a-89fc-1e98fb694b3e

8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões,
devidamente constatadas pelas instâncias ordinárias, como nervosismo incomum,
presença em área de criminalidade, antecedentes criminais e correspondência à descrição
de denúncia prévia.
2.A revisão de conclusões das instâncias ordinárias que demandem reexame de fatos e
provas é vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
873.881/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
4/3/2024,
7/3/2024;
HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
863.583/SP,
27/11/2024,
DJe
STJ, AgRg no HC 231111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano
6/12/2024;
Zanin, DJe de 16/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 319da2c8-5ada-453a-89fc-1e98fb694b3e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2254017 - AL(2026/0019676-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLIVEIRA LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, sustentando que a
aplicação da
foi equivocada e requerendo a análise do mérito para
Súmula 7/STJ
reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, com a consequente
absolvição.
3. O Tribunal de origem entendeu que a busca pessoal foi legítima, considerando o
conjunto de circunstâncias registradas nos autos, como o acentuado nervosismo do réu,
sua presença em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, correspondência à
descrição detalhada constante de denúncia prévia, inclusive quanto à vestimenta, e o
reconhecimento pelos policiais por ter sido preso na semana anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em
fatores como nervosismo, presença em área de criminalidade, antecedentes criminais e
correspondência à descrição de denúncia prévia, pode ser considerada legítima e se a
aplicação da
para afastar a análise do mérito foi correta.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 51c739a6-302d-4417-a9e9-3612c58c9203

5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões levantadas pelo
agravante, que se limitou a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar elementos
novos capazes de infirmar a decisão recorrida.
6. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade da busca pessoal com base em
fundadas razões, considerando o conjunto de circunstâncias concretas registradas nos
autos.
7. A atuação policial encontra respaldo em precedentes do STF e na jurisprudência do
STJ, que reconhecem a experiência profissional dos agentes e a presença de elementos
concretos como suficientes para caracterizar fundada suspeita.
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões,
devidamente constatadas pelas instâncias ordinárias, como nervosismo incomum,
presença em área de criminalidade, antecedentes criminais e correspondência à descrição
de denúncia prévia.
2.A revisão de conclusões das instâncias ordinárias que demandem reexame de fatos e
provas é vedada no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
873.881/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
4/3/2024,
7/3/2024;
HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
863.583/SP,
27/11/2024,
DJe
STJ, AgRg no HC 231111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano
6/12/2024;
Zanin, DJe de 16/10/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54839343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 51c739a6-302d-4417-a9e9-3612c58c9203

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL OLIVEIRA LIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso (fls. 401-407).
DA SILVA
O agravante requer a reforma da decisão recorrida e reafirma que a
controvérsia é estritamente de direito, de modo que fatores subjetivos, como
“nervosismo”, localidade ou antecedentes criminais, não constituem fundamento idôneo
para caracterizar fundada suspeita (fls. 413-425).
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram a
negativa do provimento do recurso especial.
O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, sustentando que
ela incorreu em erro ao aplicar o óbice da
Assim, requer o afastamento
Súmula no 7/STJ.
da Súmula no 7 e a análise do mérito para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das
provas dela derivadas, com a consequente absolvição.
Para isso, o réu defende que fatores meramente subjetivos — como
nervosismo, presença em área de criminalidade ou antecedentes criminais — não
constituem elementos objetivos capazes de justificar busca pessoal, sob pena de legitimar
abordagens arbitrárias e violar garantias constitucionais.
Observo que estas questões foram devidamente enfrentadas pela decisão
monocrática, limitando-se a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos
anteriormente, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a busca pessoal foi
legítima, pois as instâncias ordinárias, após examinarem os fatos e as provas, concluíram
que havia fundadas razões para a abordagem.
Isso se deve ao conjunto de circunstâncias registradas nos autos: o réu
demonstrou acentuado nervosismo; encontrava-se em local conhecido pela prática de
tráfico de drogas; correspondia à descrição detalhada constante de denúncia
prévia, inclusive quanto à vestimenta; e foi prontamente reconhecido pelos policiais por
ter sido preso na semana anterior (fls. 330-331). Tais elementos, segundo o acórdão,
justificaram a medida de busca pessoal, que culminou na apreensão de drogas.
Documento eletrônico VDA54839343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 51c739a6-302d-4417-a9e9-3612c58c9203

Assim, entendo que a atuação policial encontra respaldo tanto em precedentes
do STF, que admitem abordagem e vistoria motivadas por nervosismo incomum no
contexto do policiamento ostensivo, quanto na jurisprudência atual do STJ, que
reconhece a experiência profissional dos agentes e a presença de elementos concretos
como suficientes para caracterizar fundada suspeita.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da
873.881/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no HC n.
4/3/2024,
7/3/2024;
rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
863.583/SP,
27/11/2024,
AgRg no HC n. 231111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, D
6/12/2024;
Je de 16/10/2023.
Diante desse panorama, reafirmo que a revisão da conclusão das instâncias
ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Desse modo, inexistindo argumentos capazes de modificar o entendimento
anteriormente firmado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54839343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:17
Código de Controle do Documento: 51c739a6-302d-4417-a9e9-3612c58c9203

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.254.017 / AL
Número Registro: 2026/0019676-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07014218520238020053 7014218520238020053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL OLIVEIRA LIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL OLIVEIRA LIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: c85ea5be-6e44-4c4f-a431-3d88319fcb1d

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: c85ea5be-6e44-4c4f-a431-3d88319fcb1d